Tribunal: TJES
Processo: 5000189-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, I, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660 DO STF).
RECURSO DESPROVIDO.

I. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência, no sentido de que não possui
repercussão geral a controvérsia relativa à violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), quando necessário efetivar a prévia análise da correta aplicação de dispositivos legais utilizados como fundamento do Acórdão, objeto do Recurso Extraordinário.

II. No caso em tela, aplica-se o entendimento do Pretório Excelso, notadamente, face à natureza infraconstitucional da questão envolvendo os requisitos processuais e materiais para decretação de medida executiva atípica, consistente na apreensão do passaporte do devedor, a revelar hipótese de ofensa meramente reflexa às prefaladas garantias constitucionais.

III. Escorreita a Decisão recorrida que negou seguimento ao apelo extremo, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

IV.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000189-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

THIAGO XIBILE SALLES RAMOS

AGRAVADA:

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

RELATOR: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Thiago Xibile Salles Ramos contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a pretensão recursal está abarcada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660), que afastou a repercussão geral nas hipóteses de alegada ofensa a garantias constitucionais quando dependente de análise prévia de normas infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da decretação de medida executiva atípica (apreensão de passaporte), sem prévia oitiva do executado, enseja ofensa direta à Constituição Federal, apta a autorizar o seguimento de Recurso Extraordinário, à luz do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371/MT (Tema 660), firmou entendimento de que alegações de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configuram ofensa reflexa quando sua análise pressupõe interpretação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual não ensejam repercussão geral.
O caso examinado demanda apreciação da legalidade e da proporcionalidade da medida atípica de apreensão de passaporte, matéria disciplinada pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil, o que reforça a incidência da tese firmada no Tema 660 e inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário.
O reconhecimento da ausência de repercussão geral nas hipóteses abarcadas pelo Tema 660 vincula os Tribunais e legitima a negativa de seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Aplica-se o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal às hipóteses em que a suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depende da análise prévia de normas infraconstitucionais, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal e afastando a repercussão geral da matéria.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 139, IV, e 1.030, I, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013 (Tema 660); STF, RE 1.352.560/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.11.2021; STF, ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000189-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

THIAGO XIBILE SALLES RAMOS

AGRAVADA:

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA

VOTO

THIAGO XIBILE SALLES RAMOS
interpôs
AGRAVO INTERNO

(id. 1604490), em face da
DECISÃO
(id. 1626621), que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 1455746) à luz da tese firmada no no
ARE 748.371/MT (Tema 660)
.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, a inaplicabilidade do referido precedente ao caso, pois
“a ofensa à Constituição Federal é direta, uma vez que a r. decisão de apreensão do passaporte foi proferida antes da oitiva do Agravante, em patente violação às garantias constitucionais”
.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pugnando pelo desprovimento recursal (id 1930067).

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
1
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 1455746),
in verbis
:

“Cuida-se de
recurso extraordinário
por meio do qual pretende,
Thiago Xibile Salles Ramos
(Id 961720), ver reformado o acórdão (626629) da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação aos incisos XV, LIV, LV e LXVIII do artigo 5º e aos artigos 226 e 227 da Constituição Federal.

[...]

No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MEDIDA COERCITIVA. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ADEQUAÇÃO VISANDO A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POTENCIAL EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. - “As garantias individuais dos devedores de realizarem viagens internacionais a lazer esbarram na garantia do credor agravante de ter satisfeito o seu crédito.” Precedente do TJES.

3. - Recurso desprovido.

[...]

Segundo aduz o recorrente, a apreensão do seu passaporte, determinada pelo juízo da execução, implicou afronta (i) à liberdade de ir e vir; (ii) ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pois não fora ouvido antes da decretação da medida; e (iii) à convivência familiar, uma vez que reside no exterior e não pode mais viajar para encontrar os filhos, residentes no Brasil.

Por sua vez, o acórdão objurgado assim consignou:

“O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de medidas executivas atípicas no intuito de assegurar efetividade à execução por quantia certa, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso, não há falar em inobservância de tais princípios se considerado que a execução se arrasta há quase 10 (dez) anos sem qualquer indicativo de possibilidade de satisfação do crédito, mesmo após diversas tentativas (Bacenjud, Infojud, Renajud, penhora de cotas sociais) e que conforme consignado pelo ilustre magistrado singular o executado costuma fazer viagens internacionais, ostenta alto padrão de vida e possui bens e direitos que ultrapassam o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), quantia consideravelmente superior ao débito exequendo (R$55.117,18 – em 31-08-2017).

Tais fatos, a meu ver, justificam a adoção da medida coercitiva em apreço, no interesse da efetividade da execução, não implicando em ofensa a nenhum preceito constitucional.

Por fim, destaco que o agravante não comprovou as alegações de que sua esposa é quem custeia o alto padrão de vida que ostenta e tampouco que a apreensão do passaporte o impossibilitará de exercer atividade profissional.

Colaciono, por oportuno, acórdão desta egrégia Corte em caso análogo ao versado nos autos:

[...]

Posto isso, nego provimento ao recurso.”

Nesse contexto, verifica-se que a reforma do aresto impugnado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do apelo extremo (Súmula 279 do STF).

Aliás, exigiria, também, exame prévio acerca de possível vulneração à legislação infraconstitucional, notadamente do inciso IV do art. 139 e dos artigos 789 e 805 do Código de Processo Civil, a revelar ofensa meramente reflexa ou indireta às garantias constitucionais suscitadas.

Frise-se, sob esse prisma, que o confronto a ditos dispositivos fora suscitado em recurso especial também manejado pelo recorrente.

Assim, cabe ressaltar que o Pretório Excelso no
ARE 748.371/MT (Tema 660)
, concluiu pela inexistência de repercussão geral nessa hipótese, como se vê a seguir:

“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). [Destaquei].

Dessarte, a respeito (incisos LIV e LV do art. 5º da CF), não merece trânsito a irresignação.”

Nas razões recursais, o agravante reitera o teor da argumentação trazida no Apelo Extremo, relativas aos requisitos processuais e materiais para decretação de medida executiva atípica, consistente na apreensão do passaporte do recorrente, possuem natureza infraconstitucional, a revelar hipótese de ofensa meramente reflexa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, consoante destacado por esta Vice-Presidência,
Excelso Supremo Tribunal Federal
, tem reafirmado a tese repetitiva fixada por ocasião do julgamento do
ARE 748.371/MT (Tema 660)
, no sentido da ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo violação às prefaladas garantias constitucionais quando necessário o prévio exame da correta aplicação de dispositivos infraconstitucionais.

No tocante à essa matéria, em c
aso análogo à presente Execução Fiscal
em que restou determinada a apreensão de passaporte do devedor, subsiste a
Decisão Monocrática
prolatada em data de 11 de novembro de 2021, pelo
Eminente Relator MINISTRO LUIZ FUX
, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.352.560/RO,
verbatim:

[...] DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.

O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

O acórdão recorrido ficou assim ementado:

Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Medidas Coercitivas atípicas: Suspensão da CNH, Apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito até a satisfação ou parcelamento do crédito exequendo. Desproporcionalidade das medidas aplicadas pelo juízo. Recurso Provido.

1. O princípio da proporcionalidade deve ser observado na aplicação de medidas coercitivas impostas ao executado, ainda que o preceito deontológico determine que todo cidadão arque com as suas dívidas, a pretensão à atipicidade dos meios executivos não pode ser deferida porque implicaria em interpretação desarrazoada.

2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito, ainda que por via oblíqua, restringe à liberdade de ir e vir do agravante e o indeferimento é a medida que se impõe.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XV e LIV, da Constituição Federal. Decido.

Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.

Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2021.

Ministro LUIZ FUX

Presidente

Portanto, não se vislumbra fundamento a amparar a reforma da Decisão objurgada.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.